Tribunal: STF
Processo: RHC 268856
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.035.741/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 17 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III, do Código Penal) e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03). 
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que na madrugada de 3 de janeiro de 2014, por volta da 1h26min, na Avenida Miguel Stefano, no quiosque PGN, em frente ao número 5057, Enseada, nesta cidade e comara, RODRIGO OLIVEIRA DE MOURA, qualificado a fls. 484/486 assumindo o risco de produzir o resultado e com emprego de meio que resulta em perigo comum, mediante disparos de arma de fogo, matou Marco Antônio Nemer, causando-lhes os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fls. 43/47 que foram a causa efetiva de sua morte.
Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias acima descritas o denunciado portava arma de fogo e acessório de uso restrito sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo se apurou, o denunciado estava na praia da Enseada portando uma metralhadora 9mm, arma de fogo de uso proibido, e efetuando disparos com ela a fim de demonstrar o seu potencial à vítima que pretendia adquiri-la.
[...]
Ocorre que, ao acoplar o silenciador na metralhadora o denunciado a disparou em direção à vítima, que foi atingida e faleceu em razão dos ferimentos sofridos.
Agindo dessa forma, o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado, ou seja, embora com plena condições de prever o desfecho de sua conduta, ao manusear e disparar uma arma cujos mecanismos de funcionamento eram desconhecidos por ele e com potencial lesivo tão alto em frente à vítima, aceitou e se conformou com a possibilidade de causar a morte dela. 
[...] 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRETENSÃO DE REVISAR NOVAMENTE A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, quando utilizada indevidamente para revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível. Precedente. 
2. Hipótese em que a desclassificação para homicídio culposo demandaria reexame probatório, inviável na via eleita. 
3. O afastamento da qualificadora do perigo comum não pode ser acolhido, porque usurparia a competência do Tribunal do Júri e exigiria reexame de fatos e provas. 
4. A exasperação da pena-base está fundamentada em elementos concretos: disparos em rajada em local público com submetralhadora .9 mm equipada com silenciador, resultado em morte da vítima, e consequências econômicas à família, sem qualquer auxílio prestado pelo réu. 
5. Agravo regimental improvido.

Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a concessão da ordem “para que seja concedida a ordem ao Recorrente para desclassificar o crime para homicídio culposo, ou afastar a qualificadora do inc. III, do §2º, do art. 121 do Código Penal Subsidiariamente, caso não operada a desclassificação ou o afastamento da qualificadora, requer a concessão da ordem para redimensionar as penas para o mínimo legal”. 
É o relatório. Decido.

No que se refere ao pedido de desclassificação da conduta criminosa, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a consignar o seguinte:

como o Tribunal estadual assentou a ocorrência de dolo eventual, ao reconhecer que o paciente assumiu o risco ao manejar arma de elevado poder ofensivo em local público, com amparo em depoimentos e provas periciais (fls. 21/24 e 29/30), a revisão desse juízo demandaria reexame probatório (AgRg no REsp n. 2.132.640/MT, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 9/5/2025), inviável na via eleita;

Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária concluiu pela suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação do paciente, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria, igualmente, minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 
Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).
A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 
Por outro lado, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo Tribunal estadual,

a exasperação da pena-base encontra respaldo em elementos concretos dos autos, revelando circunstâncias que ultrapassam os elementos do tipo penal imputado, sob o fundamento de que a ação do agravante, que ostentou e promoveu disparos em rajada em local público com arma de fogo de elevado poder ofensivo (uma submetralhadora de calibre .9 mm, com silenciador), com a qual ainda atingiu fatalmente o ofendido, resultando o seu modo de agir em prejuízos, inclusive de ordem financeira, para a família da vítima, que do réu não recebeu qualquer tipo de auxílio após sua morte.

Por fim, a respeito da incidência da qualificadora do crime de homicídio, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

acolher a pretensão de afastamento da qualificadora do perigo comum – rejeitada no acórdão da apelação ao reconhecer que o uso de submetralhadora em local público, com disparos em rajada, configurou perigo comum (fls. 32/33) – implicaria usurpação da competência do Tribunal do Júri e exigiria reexame de fatos e provas, incompatível com a estreita via do writ, de cognição sumária e rito célere (HC n. 809.301 /SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 11/11/2024). 

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “firmou orientação no sentido de que o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89)” (HC 126542 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). 
No presente caso, a qualificação do crime de homicídio está justificada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame do suporte probatório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, “além de ensejar ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (RHC 202621 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021). E ainda: HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.  
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
		       Documento assinado digitalmente